Tribunal: STF
Processo: ARE 1580190
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE DA CIRÚRGIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE PARA A OSTEOANCARADA SISTEMA COCHLEAR OSIA 2. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO FIRMADO EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N° 9.656/98. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO PLEITEADO NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO PLANO AINDA VIGENTE. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DO PLANO RESTRINGIR AS DOENÇAS ABARCADAS E NUNCA O PROCEDIMENTO MAIS EFICAZ INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RELATÓRIO MÉDICO QUE DESCREVE A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. PLANO DE SAÚDE QUE NÃO IMPUGNOU A ALEGAÇÃO AUTORAL DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE OUTRO MODELO DE PRÓTESE. IMPORTÂNCIA DOS INTERESSES PROTEGIDOS DA SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. POR UNANIMIDADE”. (eDOC 18 – ID: 3034cb58)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º XVII e XXXVI, 6º, 196, 197, 198 e 199, do texto constitucional. (eDOC 33 – ID: b460589c)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que determinou a cobertura pelo plano de saúde ora recorrente, de procedimento cirúrgico não previsto no contrato, embora reconhecendo a anterioridade do contrato à Lei nº 9.656/1998. 



    Afirma-se que “a decisão ora combatida fere de morte o Princípio da Autonomia da Vontade e de Livre Associação (art. 5º, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988), Ato Jurídico Perfeito e da Segurança jurídica (art. 5º, XXXVI da Constituição Federal de 1988), o que, conforme antecipado acima, já foi objeto de JULGAMENTO NA ADI 1931 DESTA SUPREMA CORTE DE JUSTIÇA, que originou o TEMA 123, entendendo-se justamente pela violação destes últimos princípios diante da não observância das normas contratuais e estatutárias vigentes”. (eDOC 33 – ID: b460589c, p. 3)



    Acrescenta-se que “[o] Acórdão viola o art. 196 da CF, posto que imputa às operadoras de plano de saúde dever que esse artigo informa ser do ESTADO, violando ainda o inc. II do art. 198 da CF, ao imputar à ora Recorrente, integrante da ‘iniciativa privada’, um atendimento integral, quando esse ônus é, por imposição constitucional, do Estado, e não da iniciativa privada”. (eDOC 33 – ID: b460589c, p. 16)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do tema 123, RE-RG 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2020, firmou entendimento segundo o qual as disposições da Lei nº 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. O acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2020) 



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que é possível aos planos de saúde a recusa de cobertura a certas doenças, porém não é permitida a negativa de tratamento adequado, destacando, inclusive, que o plano de saúde recorrente já autorizou um anterior procedimento cirúrgico para o tratamento da doença que acomete a parte recorrida. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No caso dos autos, há provas de que a AUTORA conveniada do Plano de Saúde apelante é portadora de surdez do ouvido do lado esquerdo, necessitando do procedimento para substituição de prótese auricular, consoante prescrição do médico assistente Dr. Ronaldo Carvalho (CRM 1861/SE), contemplada no relatório médico adunado às fls. 34. 



    O Plano de saúde apelante alega que o Plano de Saúde da autora é anterior à vigência da lei nº 9.656/98 e, portanto, somente passível de cobertura os procedimentos nele previstos, pugnando pela reforma da sentença, haja vista não se e. 



    Não podemos olvidar de que o bem discutido em tela é a saúde. E a vida humana não pode ser objeto de negociação, sendo a dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa Brasileira, constitucionalmente garantida. Nesta baila, destaco a importância de uma interpretação conjunta dos artigos 170 e 193 da referida Lei Maior, com seus artigos 196, 197 e 199. 



    A interpretação harmônica dos referidos preceitos constitucionais leva à ideia de que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica e social, o direito à saúde, impondo, para tanto ao Estado o dever constitucional de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica. 



    É certo que o legislador, antevendo a impossibilidade de o Estado desempenhar, de forma solitária, referido dever constitucional, permitiu que a assistência à saúde também fosse prestada através da livre iniciativa, porém, ressalvando, com o objetivo a evitar os abusos do setor privado, que tais serviços assumam o status de relevância para o poder público, a fim de que este possa fiscalizá-los e controlá-los.



    Desse modo, à luz do texto constitucional ora invocado, observo que a saúde, inobstante constitua um dever primacial do Estado, não traduz um monopólio, configurando-se uma atividade aberta à iniciativa privada, nem se assemelha a uma mercadoria, e nem pode ser confundida com outras atividades econômicas, à vista de se configurar um meio fundamental de se garantir o direito impostergável à vida e à dignidade humana. 



    É entendimento pacificado de que incube ao plano delimitar as doenças a serem cobertas, independentemente do período de sua contratação, mas nunca o tratamento prescrito pelo médico assistente, como é o caso dos autos, razão pela qual não há óbice a justificar a negativa de autorização do procedimento prescrito.



    (...)



    De maior relevo registar que foi realizado procedimento cirúrgico no ano de 2018, autorizado pelo Plano de saúde demandado, para colocação de outro modelo de prótese, fato este sequer impugnado pelo demandado. 



    Nesses contornos, não se encontra tal posicionamento em desacerto com o Posicionamento do Supremo Tribunal Federal, explicitado no Tema 123, o qual reafirma a necessidade de respeito as doenças cobertas pelo Plano de saúde vigentes em período anterior ao ingresso no mundo jurídico da Lei nº 9.656/98. 



    Evidente que a recusa devida do Plano de Saúde restringe-se a hipótese de doença não coberta pelo contrato firmado. De outra banda, navega pelo campo da ilegalidade, transformando-se em recusa indevida de custeio de melhor tratamento indicado pelo médico assistente, bem com a de disponibilização de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia necessária ao pleno restabelecimento da saúde da segurada.



    (...)”. (eDOC 18 – ID: 3034cb58, p. 2-4, grifo nosso)  



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1494552 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.08.2024)  



    “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454/STF). 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o reexame do conjunto fático-probatório contante dos autos, bem como as cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 894858 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.09.2015)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18 – ID: 3034cb58, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente